Tribunal: TJES
Processo: 5010814-28.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010814-28.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: NEURIDES DOS SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010814-28.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: NEURIDES DOS SANTOS DA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO. TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA AUSENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
NEURIDES DOS SANTOS DA SILVA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Narra a autora, em síntese, que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia em sua residência, mesmo estando com suas contas devidamente quitadas, e, ao entrar em contato com a requerida foi informada de que a suspensão foi decorrente de débito proveniente de TOI, com o qual não concorda, tendo reclamado sobre a cobrança com a requerida, sem sucesso, pelo que, chegou a pagar multa embutida em sua fatura referente ao não pagamento de tal débito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 5047676), a Requerida alega que as operações realizadas não são ilegais e estão em consonância com o disposto na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e que, na inspeção realizada no padrão de energia da requerida, foram constatadas irregularidades provocadas por intervenção de terceiros, pelo que, os valores cobrados são devidos. Aduz, ainda, que embora no TOI conste a informação de “cliente ausente”, enviou correspondência por AR à autora informando a data da inspeção em seu medidor, tendo essa sido notificada com mais de dez dias de antecedência. Por fim, dispõe que não há comprovação de pagamento da fatura na qual foi cobrada a multa e, em pedido contraposto, requer o recebimento do valor devido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5047717) que julgou improcedente o pedido contraposto e resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com relação à requerida EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., pelo que, DECLARO inexistente a dívida objeto da demanda, originada do TOI de ID n°19203329, devendo a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de dez dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por cobrança realizada indevidamente, bem como restabelecer o fornecimento de energia na instalação da autora, na forma da decisão de ID n°18683981, a qual RATIFICO.

CONDENO a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros desde a citação com juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5047724) alegando que há presunção de validade dos atos administrativos praticados por ela, no mais, sustenta a inexistência de danos morais e necessidade de julgar-se procedente o pedido contraposto de condenação da parte Autora ao pagamento de R$ 7.661,78 (sete mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5047730), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Destaca-se que conforme constatado no documento TOI nº 9294988 (ID. 5047703),
o autor, titular da unidade consumidora, ora Recorrido, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado. Vejamos:

Ademais, verifica-se que a recorrente não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel, uma vez que não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Quanto à suspensão de fornecimento de energia, inicialmente destaco que que há outras formas de a concessionária promover a execução dos débitos pendentes, uma vez que o fornecimento de energia se trata de serviço essencial. No presente caso, não restou comprovada que a suspensão da prestação de serviço foi legal, ou seja, foi um exercício regular de direito, pois os débitos que ensejaram a referida suspensão são indevidos, considerando a fundamentação supra.

Sendo assim, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja: cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia à parte recorrida.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto. Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

No tocante à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)